Tribunal: STF
Processo: RE 249561
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Revela-se de índole eminentemente
infraconstitucional a controvérsia sobre quais instrumentos
normativos podem viabilizar percentual maior que o previsto no art.
7º, XVI da Lei Maior, não alcançando, esse debate, o nível
constitucional desejado pelo recorrente.
Recurso extraordinário não conhecido.